Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0703601-30.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JOEL COSTA SIMOES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JOEL COSTA SIMOES (ID 68444544, ID 68444546 e ID 68444548) na qual formulou pedido de indulto de pena. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 68462322). A douta Defensoria Pública (ID 68958084) informou que, nos autos do processo de execução (SEEU n. 0028949-37.2011.8.07.0015), o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal atuante perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Aduziu que o presente requerimento, por se trata de pedido atrelado ao âmbito da execução penal, deve ser pleiteado perante o juízo da execução penal sob pena de supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator